Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22871934, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes DINARTE SILVA DE SOUZA, DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO, DIVINA MARIA DA CUNHA, DIVINO AVELINO RODRIGUES, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DIVINO RUFINO DE CARVALHO e DJACIR ALBINO DA SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos nos autos do EME 000737-85.2010.8.07.0000 constante no(s) ID(s) 10460763 Págs. 1 – 4; 10760890 - Pág. 81-101, 10760886 Págs. 1-7, e ora juntados; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição do competente requisitório em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10760789; d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10760811 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10760805 (DJANIRA CORREIA VITORÍANO), com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; e, e) a fixação dos honorários da presente execução. Intimado, o DF se manifestou no sentido de que, operada a preclusão da questão meramente patrimonial, não é cabível mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual (ID: 23534348). É o breve relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a DJANIRA CORREIA VITORÍANO (ID: 10760818), tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a ela, com fundamento no art. 924, II, do CPC (ID: 10760818), indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 22871934 serão apreciados posteriormente. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador